Tribunal: TJSP
Processo: 2156532-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Impetração visando à concessão de prisão domiciliar – Paciente em cumprimento de pena definitiva – Inadequação da via eleita – Remédio constitucional que não serve para análise de benefícios prisionais e tampouco pode ser utilizado como substituto de recurso – Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado de ofício – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156532-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
ROBERTO DAS NEVES DIAS, é impetrado MM. JUÍZ DE DIREITO DA 1a VARA
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156532-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1774
2
Habeas Corpus Criminal no 2156532-70.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Carlos Roberto das Neves Dias
Impetrado: 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente
Voto no 1774
Habeas Corpus Execução penal Impetração visando à
concessão de prisão domiciliar Paciente em cumprimento de
pena definitiva
Inadequação da via eleita
Remédio
constitucional que não serve para análise de benefícios
prisionais e tampouco pode ser utilizado como substituto de
recurso Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado
de ofício Ordem não conhecida.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Carlos Roberto
das Neves Dias, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Relata, em síntese, que o paciente cumpre pena em regime
fechado e, com base na Recomendação 62 do CNJ, argumenta que ele faz parte do
considerado grupo de risco do COVID-19, porquanto acometido de “hipertensão arterial
sistêmica”, “diabete mellitus” e “crises convulsivas” (fls. 07), assim como em
decorrência da superlotação do estabelecimento prisional em que se encontra, daí
porque a permanência em custódia representaria perigo para sua vida.
Acrescenta que formulou pedido perante a autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156532-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1774
3
apontada como coatora, que foi indeferido.
Requer a concessão de prisão domiciliar.
A medida liminar foi indeferida e as informações
dispensadas (fls. 59/61).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento ou a denegação da ordem (fls. 66/69).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus não comporta
conhecimento.
O paciente encontra-se em execução definitiva de pena,
em regime fechado, tendo a cumprir o total de 41 anos, 08 meses e 11 dias, com término
previsto para 24 de novembro de 2030, conforme consta do boletim informativo de fls.
31/39).
Invocou a Recomendação no 62 do CNJ para postular a
prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Criminais, ante sua alegada vulnerabilidade à
contaminação de COVID-19.
Todavia, o habeas corpus não constitui via processual
adequada para análise de benefícios prisionais ou incidentes no âmbito da execução
penal, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, salvo quando presente
coação ilegal perceptível de plano, e não é esse o caso nestes autos.
Em se tratando de cumprimento de pena privativa de
liberdade, eventuais benefícios executórios devem ser pleiteados junto ao juízo da
execução.
Nesse sentido, precedente desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156532-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1774
4
HABEAS
CORPUS

PLEITO
DEFENSIVO
DE
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU DE
PRISÃO
DOMICILIAR
A
PACIENTE,
VEZ
QUE
PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS TANTO PARA O
PRIMEIRO, QUANTO PARA O SEGUNDO BENEFÍCIO.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO CAMPO DE
ATUAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO, NOS TERMOS DO
QUE DISPÕE O ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO
RITJ. CASO EM QUE NÃO SERVE O WRIT COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. Ordem indeferida
liminarmente.
(Habeas
Corpus
Criminal
2068206-37.2020.8.26.0000; Relator Marco Antônio Cogan; j.
18/06/2019)
Também não se verifica constrangimento ilegal a ser
declarado de ofício nestes autos.
Consigna-se o indeferimento do pleito de prisão
domiciliar formulado em favor do paciente com os mesmos argumentos constantes do
presente writ foi indeferido por decisão fundamentada, ainda que de forma sucinta,
proferida após a juntada da declaração médica fornecida pela Secretaria de
Administração Penitenciária (fls. 48/50).
A despeito da alegação trazida a estes autos sobre o
enquadramento do paciente no grupo de risco da COVID-19, com base na declaração da
Diretora do Núcleo de Atendimento à Saúde da Penitenciária de Martinópolis, que o
segrega, no sentido de que é portador das moléstias descritas pela Defensoria Pública,
consistentes em “hipertensão arterial sistêmica”, “diabete mellitus” e “crises
convulsivas” (fls. 29), do mesmo documento também se constata que ele vem sendo
atendido e recebendo o tratamento médico necessário no interior do sistema prisional.
Nada se demonstrou no sentido de que seu estado de saúde não esteja estabilizado.
Não se extraem, tampouco, dos documentos que instruem
a presente impetração a presença de elementos concretos de não adoção de medidas de
prevenção e controle da situação trazida pela propagação do COVID-19 pelo
estabelecimento prisional onde o paciente cumpre pena privativa de liberdade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156532-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1774
5
regime fechado, ou seja, na Penitenciária “Tacyan Menezes de Lucena”, em
Martinópolis (fls. 29), ou mesmo de insuficiência de cobertura Estatal para o risco
aventado.
Os fundamentos do indeferimento da prisão domiciliar
humanitária englobaram as interessantes considerações:
As falhas estruturais existem em todos os serviços estatais,
especialmente
naqueles
de
cunho
social.
Basta
nos
recordarmos de alguns exemplos: a) precariedade do ensino
escolar estatal quer em termos de estrutura física, quer em
termos de efetivo aprendizado por parte dos alunos; b)
ineficiência do sistema de proteção social apesar da alta carga
tributária, houve necessidade da recente reforma previdenciária
de 2019; c) falência generalizada do sistema estatal de saúde
antes mesmo da epidemia Covid-19. Desse modo, as
deficiências do sistema penitenciário não são discrepantes ou
mesmo anômalas aos demais serviços estatais e, portanto, não
podem servir de argumento para desencarcerar aqueles
recolhidos em estabelecimento penal por determinação legal.
No mais, vale ressaltar que a Secretaria de Administração
Penitenciária vem adotando medidas administrativas visando à prevenção e contenção
da disseminação do COVID-19 no sistema prisional do Estado de São Paulo, que
incluem medidas preventivas de higiene e distribuição de EPI, utilização dos
equipamentos de videoconferências, ações informativas e de conscientização, anamnese
e separação dos presos que estão ingressando no estabelecimento prisional pelo período
de 14 dias, identificação célere dos enfermos com adoção de isolamento individual e
cuidados médicos, conforme ofícios encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça
deste E. Tribunal nos dias 8 de abril de 2020 e 27 de maio de 2020.
Nesse contexto, por inadequação, não se conhece do
habeas corpus, afastada a hipótese de ocorrência constrangimento ilegal a ser sanado,
de ofício.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece o habeas
corpus impetrado em favor de Carlos Roberto das Neves Dias, afastada, de ofício, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156532-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1774
6
ocorrência de constrangimento ilegal.
Juscelino Batista
Relator